Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-06.2016.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Escrituração indevida de crédito – Estorno que não se deu espontaneamente – Incidência dos artigos 529 e 533 do RICMS – Manutenção da imposição tributária – Irrelevância do fato de não ter havido aproveitamento dos créditos – A alínea "j" do inciso II do art. 527 do RICMS faz alusão expressa ao "crédito indevidamente escriturado" e isso atrai a conclusão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Escrituração indevida de crédito – Estorno que não se deu espontaneamente – Incidência dos artigos 529 e 533 do RICMS – Manutenção da imposição tributária – Irrelevância do fato de não ter havido aproveitamento dos créditos – A alínea "j" do inciso II do art. 527 do RICMS faz alusão expressa ao "crédito indevidamente escriturado" e isso atrai a conclusão de que a infração em testilha ostenta natureza formal – Higidez da autuação tributária – Falhou a autora em relação ao adimplemento de seu dever instrumental, causando embaraço à atividade fiscalizatória da ré – Inaplicabilidade do artigo 527-A do RICMS – Sentença reformada em parte – Dado provimento ao recurso da FESP, negando-se provimento ao apelo da autora.